Tribunal: STF
Processo: Rcl 55168
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública da União alega violação, por parte do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Segundo narra, a Ferrovia Transnordestina Logística S/A ajuizou Ação de Reintegração de Posse contra os ocupantes de área que seria faixa de domínio ferroviário. Embora indeferido pelo magistrado de primeiro grau, o pedido de medida liminar veio a ser concedido pelo Tribunal reclamado em sede de agravo de instrumento.



    Afirma estarem suspensos até 31 de outubro de 2022 os efeitos de decisões judiciais que promovam a remoção compulsória de pessoas, consoante decidido na ADPF 828. 



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação de reintegração de posse.



    É o relatório. Decido.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Em Sessão Virtual Extraordinária de 4.8.2022 a 5.8.2022, o Plenário desta Suprema Corte ratificou a medida cautelar parcialmente deferida para, dentre outros pontos, prorrogar-lhe a eficácia até 31 de outubro de 2022 .



    No caso dos autos, assim fundamentou o órgão judiciário reclamado, ao determinar a reintegração de posse questionada:



    A faixa de domínio e a área não edificável da ferrovia, cuja desocupação ora se pretende garantir está definida no inciso 3º do art. 4º da Lei 6.766/79 e consiste em limitação administrativa imposta aos particulares, por meio da qual o Estado estabelece a proibição de construção nas áreas adjacentes à linha férrea, que se estendem ao longo dos trilhos e a 15 (quinze) metros para cada lado da faixa de domínio da ferrovia, por medida de segurança. 



    "Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 



    (...) 



    III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica." 



    No caso, além da faixa de domínio, que para região em questão é de 22m, ainda há uma área contígua "non aedificandi" de 15m. Ocorre que a área edificada pela parte agravada efetivamente está dentro da faixa de domínio, a 12 (doze) metros dos trilhos. 



    Note-se que na ocupação indevida de bem público (arts. 98 e 99 do Código Civil) não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária. 



    É notório que a existência de edificações na faixa de segurança ao longo de ferrovias expõe a perigo a população ali presente. 



    Percebe-se, portanto, que o fato de o terreno em disputa situar-se em área de risco constituiu a razão determinante para o deferimento da medida reintegratória.



    Ocorre que a decisão cautelar alegadamente violada expressamente ressalvou de sua abrangência casos de reintegração de posse sobre áreas de risco, conforme se extrai do seguinte trecho:



    Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/20101.



    Conclui-se, portanto, que, embora não seja possível extrair destes auto a data de consolidação da ocupação em questão, o fato de tratar-se de área de risco revela-se suficiente para assentar a ausência de contrariedade ao provimento cautelar emanado da ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator